Tribunal: TJSP
Processo: 2272479-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer - Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que deixou de exigir multa por descumprimento de obrigação de fazer fixada em sentença - Sentença definiu "astreintes" em caso de descumprimento da obrigação – Ausência de intimação para o cumprimento da obrigação de fazer – Entendimento recente do E. STJ no sentido da necessidade da intimação pessoal para

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer - Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que deixou de exigir multa por descumprimento de obrigação de fazer fixada em sentença - Sentença definiu "astreintes" em caso de descumprimento da obrigação – Ausência de intimação para o cumprimento da obrigação de fazer – Entendimento recente do E. STJ no sentido da necessidade da intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer - Decisão mantida – Recurso improvido.